Tribunal: TJBA
Processo: 8013891-94.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013891-94.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL Advogado(s): BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS, JOAO PAULO MORELLO registrado(a) civilmente como JOAO PAULO MORELLO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): 10/05 ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO IMPOSTO. PROPRIEDADE RESOLÚVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A alienação fiduciária e o arrendamento mercantil configuram operações nas quais a propriedade do bem permanece com a instituição financeira até a quitação integral do contrato e a efetiva transferência ao devedor fiduciante ou arrendatário. 2. Nos casos em que há comprovação da baixa do gravame antes do fato gerador ou da inexistência de vínculo contratual entre a embargante e os veículos indicados na execução, afasta-se a responsabilidade tributária. 3. Em relação aos veículos cujo contrato de arrendamento mercantil permanece ativo, a responsabilidade pelo pagamento do IPVA recai sobre a arrendadora, conforme entendimento consolidado. 4. Mantém-se a sentença que declarou a extinção da execução para parte dos débitos, mas manteve a cobrança do tributo para os contratos vigentes. 5. APELAÇÃO DESPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.